Tribunal: TJBA
Processo: 8005082-73.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8005082-73.2021.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 8005082-73.2021.8.05.0146 APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA BRAZ REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EQUIPARADO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 171, §2º, I, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS APENAS EM SEDE POLICIAL, EM DECORRÊNCIA DO SEU FALECIMENTO DURANTE A FASE JUDICIAL. PROVA IRREPETÍVEL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA CONFIGURADA, REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Alexandre Ferreira Braz contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato por equiparação, consistente na disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2º, I, do CP), sendo-lhe imposta pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) aferir se as provas constantes dos autos são suficientes à condenação, diante da ausência da vítima na fase judicial; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do estelionato privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ante ao amplo acervo probatório constante nos autos, não há como acolher o pleito absolutório. 3.1. O depoimento da vítima, colhido apenas na etapa policial, em decorrência do seu falecimento no curso da ação penal, constitui prova irrepetível, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 155, do CPP. 3.2. São válidos os depoimentos dos guardas-civis municipais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, uma vez que os agentes estatais foram coerentes e harmônicos entre si, corroborando os fatos narrados pela vítima na fase investigativa, especialmente quanto ao reconhecimento do réu e à venda do bem para aquisição de droga. 3.3. A alegação de que os testemunhos seriam “por ouvir dizer” não prospera, pois os guardas-civis municipais atuaram diretamente na diligência posterior ao crime, sendo testemunhas diretas de fatos subsequentes relevantes. 4. O princípio da insignificância pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4.1. No presente caso, é inviável a aplicação do princípio da insignificância, diante da habitualidade delitiva do Réu, evidenciada por ações penais em curso pela prática de outros crimes patrimoniais, que podem ser utilizadas para aferir a reprovabilidade da conduta, conforme precedente do STJ. 5. O reconhecimento do estelionato privilegiado, nos moldes do art. 171, § 1º, do CP, demanda a comprovação do pequeno valor do prejuízo, o que não ocorreu nos autos, sendo inviável a mera presunção a partir do valor de revenda do objeto subtraído. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8005082-73.2021.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como recorrente Alexandre Ferreira Braz e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o apelo defensivo e lhe negar provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8005082-73.2021.8.05.0146